Tribunal: STF
Processo: RE 1582085
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por M.S.M., em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UMA DÉCADA ENTRE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
Agravo interno interposto contra decisão que reconheceu a ausência de interesse de agir da parte autora, em ação ajuizada com o objetivo de obter a concessão de benefício assistencial de prestação continuada, fundado em requerimento administrativo formulado mais de onze anos antes do ajuizamento da ação. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de novo requerimento administrativo, após mais de onze anos do indeferimento anterior, inviabiliza o interesse de agir para propositura de ação judicial com o mesmo objeto. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG, firmou entendimento de que o prévio requerimento administrativo é condição necessária ao ajuizamento da ação para concessão de benefício previdenciário ou assistencial.
O requerimento administrativo protocolado em 26/01/2012, mais de onze anos antes do ajuizamento da ação judicial, é considerado superado, diante da possibilidade de modificação substancial da situação fática relativa à condição de deficiência e miserabilidade. A cláusula "rebus sic stantibus", que rege os benefícios assistenciais, justifica a necessidade de revisão periódica a cada dois anos (art. 21 da Lei 8.742/1993), evidenciando a dinamicidade dos fatos que embasam a concessão. O interesse processual surge apenas quando a Administração tem oportunidade de apreciar a situação fática atual, o que não ocorreu no caso em exame. A ausência de nova postulação administrativa impede o exame judicial, uma vez que não cabe ao Judiciário substituir a análise originária da Autarquia Previdenciária. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Recurso desprovido. 
Tese de julgamento: O ajuizamento de ação judicial para concessão de benefício assistencial sem a formulação de novo requerimento administrativo, após longo decurso temporal desde o pedido anterior, configura ausência de interesse de agir, diante da possibilidade de alteração das condições fáticas que fundamentam o benefício. A cláusula "rebus sic stantibus" impõe a necessidade de que a Administração avalie as condições atuais do requerente antes do controle judicial.” (Apelação cível (198) nº 5013892-38.2023.4.03.6183, 9ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Rel. Des. Fed. Daldice Santana, j. 19.11.25)
Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, III, 5º, XXXV e art. 6º, da Constituição da República, do Tema nº 350 da Repercussão Geral e da decisão desta Suprema Corte no julgamento da ADI nº 6.096. Argumenta-se, em síntese, que “Admitir a exigência de atualização administrativa como requisito processual é, em si, um retrocesso social e uma afronta à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. no qual foi assentado que, havendo pretensão resistida, está presente o interesse de agir, não se exigindo novo requerimento administrativo”.
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento.
Cinge-se a controvérsia, no presente processo, quanto à possibilidade de se exigir, enquanto pressuposto processual, novo requerimento administrativo, em razão de longo lapso temporal entre o indeferimento do benefício previdenciário e ajuizamento da ação, ainda que o Instituto Nacional do Seguro Social tenha apresentado contestação no processo judicial. 
Na origem, houve pedido de concessão de benefício assistencial à pessoa com deficiência (BPC/LOAS). Narra na inicial que “A parte autora requereu, em 26/01/2012, junto à Autarquia Previdenciária, a concessão de Beneficio Assistencial a pessoa com Deficiência, NB 549.817.538-4 que foi indeferido, por motivo não sabido.”.
Em sede de contestação (e-doc 3, fl. 64), a autarquia previdenciária alegou a necessidade de preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício, além de alegar, preliminarmente, a prescrição do direito do recorrente.
 O Juízo da 2ª Vara Previdenciária Federal de São Paulo julgou procedente a demanda, reconhecendo o direito ao benefício assistencial à pessoa com deficiência, com o início dos efeitos financeiros a partir da citação, em 11/09/2023, nos seguintes termos:

“Segundo o estudo social (id 314881160), realizado em 24/01/2024, o núcleo familiar é composto pelo autor e pela genitora. 
Consta que o imóvel onde residem é alugado, “construído em alvenaria e possui três cômodos: um utilizado como dormitório, outro como sala e dormitório, e um terceiro como cozinha, além de um banheiro e pequena área de serviço anexa à cozinha. Não foi possível mensurar a dimensão dos cômodos, que se encontram em condições razoáveis de habitabilidade e conservação. Importante informar que o imóvel é composto por três residências independentes, a que reside o autor e sua genitora se encontra no pavimento térreo, o proprietário não reside no local”. 
Observou-se que a área possui “barreiras ambientais, tais como córrego/rio com risco de inundação e vielas/ruas estreitas. Vale mencionar que na localidade a ocupação territorial se deu de forma irregular, sem levar em consideração a relação entre a otimização dos espaços e o crescimento populacional no território”. 
Na residência, os eletrodomésticos e o mobiliário não possuem valor comercial, não há telefone fixo, tampouco veículo automotor. 
A renda bruta mensal familiar “é composta pelo recebimento de verba advinda de programa governamental de transferência de renda, o Bolsa Família, no valor de R$600,00 (seiscentos reais), acrescido de contribuição material mensal dos familiares, R$500,00 (quinhentos reais) fornecido pelo genitor da parte autora e R$200,00 (duzentos reais) fornecido pela irmã da parte autora. Com exceção do apoio mencionado, o grupo familiar não recebe nenhum tipo de apoio de outros familiares e/ou instituições do território”. Por outro lado, os gastos perfazem o total de R$1.370,05. 
Ao final, o perito concluiu que o autor se encontra em situação de vulnerabilidade. 
Enfim, há demonstração de situação de miserabilidade, porquanto o grupo familiar não possui renda, sobrevivendo apenas de doações de familiares e programa assistencial. Ademais, as despesas são destinadas, essencialmente, para a aquisição de produtos de primeira necessidade, o imóvel não é próprio e, em seu interior, é composto por mobiliários e eletrodomésticos de baixo valor, sendo possível observar, no mais, de acordo com as fotos tiradas pelo perito (id 314881161), que o grupo familiar vive em condições humildes e em região com barreiras. 
Logo, afigura-se razoável concluir que o requisito da miserabilidade foi cumprido. 
Por outro lado, na perícia médica realizada em 25/04/2024, por especialista em oftalmologia, o autor foi diagnosticado com perda da visão do olho esquerdo, sendo considerado pela lei como pessoa com deficiência de grau leve, desde a primeira infância. 
Examinando os apontamentos feitos na perícia em cotejo com o requisito da deficiência prevista no parágrafo 2º do artigo 20 da Lei nº 8.742/93, afigura-se razoável concluir que o autor apresenta impedimento de longo prazo de natureza física, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Demonstrado, portanto, o requisito da deficiência. 
Quanto ao termo inicial do benefício, observa-se que o requerimento do benefício assistencial foi feito na cidade de Castanhal, no Pará, ao passo que a perícia feita na demanda ocorreu na cidade de São Paulo. Assim, descabe fixar o termo inicial a partir da DER, afigurando-se razoável a fixação a partir da citação do INSS na presente demanda, em 11/09/2023.” (e-doc 5)
O Tribunal de origem, por sua vez, reconheceu, de ofício, a carência da ação e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, sob os seguintes fundamentos:

“Conforme consignado na decisão recorrida, a parte autora formulou requerimento administrativo de benefício assistencial em 26/1/2012, mais de uma década antes do ajuizamento desta ação (3/7/2023). 
À luz da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE n. 631.240/MG, em 3/9/2014, segundo a qual é exigível o requerimento administrativo prévio como condição da ação, configura-se a ausência de interesse de agir em relação à pretensão de obter a concessão daquele benefício específico requerido ou cessado quando decorrido longo lapso temporal da data do ajuizamento da ação, considerada a possibilidade de alteração da matéria fática submetida ao INSS, sem prejuízo, todavia, de que o segurado possa formular novo pedido de benefício. 
Embora o direito material à concessão inicial do benefício seja imprescritível, na medida em que representa direito fundamental indisponível, o interesse processual de reverter o ato administrativo que indeferiu o benefício estará configurado quando a realidade fática submetida à apreciação da Autarquia Previdenciária não tenha sofrido alteração pelo decurso do tempo. 
Como se sabe, a relação jurídica estabelecida quanto à prestação dos benefícios previdenciários por incapacidade ou assistencial contém implicitamente a cláusula rebus sic stantibus, por força da qual a eficácia e a autoridade da decisão ficam condicionadas à permanência das situações de fato e de direito que lhe deram ensejo. 
Especificamente com relação ao benefício assistencial de prestação continuada, não há outro fundamento, senão o de refletir essa cláusula, o estabelecimento do dever de revisão a cada dois anos, a fim de avaliar as condições que permitem a continuidade do benefício (art. 21 da Lei n. 8.742/1993). 
No caso em julgamento, se o benefício assistencial tivesse sido concedido, teoricamente cinco revisões deveriam ter ocorrido.
[...] 
Como dito, o esgotamento das instâncias administrativas não é requisito para que se busque a tutela judicial, todavia, há que se comprovar que a autarquia previdenciária teve ao menos a oportunidade de analisar o pedido antes da questão ser levada ao Judiciário. 
Cabia à parte autora suscitar a questão antes no órgão previdenciário, não se admitindo o ingresso de ação em tais circunstâncias exatamente porque não cabe ao Judiciário substituir a Administração Pública em tal mister. 
Efetivamente, é ao INSS que cabe apreciar o pedido, surgindo o interesse processual apenas na hipótese de indeferimento do pedido ou da falta de decisão administrativa. 
Assim, a decisão agravada está suficientemente fundamentada, abordou todas as questões suscitadas e orientou-se pelo entendimento jurisprudencial dominante.” (e-doc 11)
No entanto, razão assiste ao recorrente. Observo que, no presente caso, houve requerimento administrativo,  indeferido pela Autarquia pelo motivo “NAO HA INCAPACIDADE P/ A VIDA E P/ O TRABALHO”, conforme juntado pelo próprio INSS em sede de contestação (e-doc 4, fl.24). Além disso, houve a pretensão resistida da autarquia nos próprios autos da ação judicial, que apresentou em sua contestação, além de teses preliminares, a “defesa de mérito”. 
Sabe-se que o fundo do direito ao benefício assistencial não é alcançado pela prescrição, incidindo esta apenas sobre as parcelas vencidas, em sede judicial. Do mesmo modo, não há que se falar em decadência em relação a requerimentos dessa natureza.
Por seu turno, o transcurso de longo lapso temporal entre o indeferimento administrativo e o ajuizamento da ação acarreta, quando muito, a prescrição quinquenal das parcelas vencidas ou, ainda, a eventual modificação da data de início do benefício, em razão da comprovação da situação fática à luz do conjunto probatório dos autos, como, inclusive, ocorreu na sentença proferida no presente feito.
Nesse sentido, nos termos da tese fixada no Tema nº 350 da Repercussão Geral, concluo que: I) não há qualquer limitação temporal entre o prévio requerimento administrativo e o ajuizamento da ação; II) ainda que alterada, substancialmente, as circunstâncias fáticas que inutilizem, na prática, o requerimento administrativo, houve reiterado entendimento contrário da Administração à postulação do segurado, tanto na esfera judicial quanto administrativa, razão pela qual plenamente configurado o interesse de agir do recorrente, na presente demanda. Nesse sentido, o acórdão paradigma do Tema nº 350/RG:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.” (RE 631240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 03-09-2014, DJe-220 10-11-2014 RTJ VOL-00234-01 PP-00220)
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença da 2ª Vara Previdenciária Federal de São Paulo. 
Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente